Tribunal: STF
Processo: RE 112853
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE GRANEL SOLIDO.
RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ARMADORA E AFRETADORA DO NAVIO
TRANSPORTADOR, POR QUEBRA DE PESO DA CARGA, PERANTE A
DESTINATARIA (EMPRESA IMPORTADORA).
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONDENOU AS RES AO PAGAMENTO DO
VALOR DO PREJUIZO DA IMPORTADORA, DEDUZIDO APENAS O PERCENTUAL
CORRESPONDENTE A QUEBRA NATURAL (0,6%).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AFRETADORA, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 153, P. 2., DA C.F., 102, 103, 104, 529,
582, 617 E 711 DO CÓDIGO COMERCIAL, 3., 4., 5., 6. E 9. 'E', DO
DEC.-LEI 116/67, 1218, XI, DO C.P.C., DE DISSIDIO COM AS SUMULAS
261 E 535 E COM OUTROS JULGADOS.
TEMAS CONSTITUCIONAL E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E
356) OU IMPERTINENTES A SOLUÇÃO DA CAUSA, INOCORRENTE, POIS, A
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS FOCALIZADOS.
DISSIDIO COM AS SUMULAS E JULGADOS PARADIGMAS NÃO CARACTERIZADO
(ART. 322 DO R.I. E SÚMULA 291).
PRECEDENTES DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.